Tribunal: TJDFT
Processo: 0764093-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO E INDENIZAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor visando à inclusão, na base de cálculo da pensão alimentícia fixada em 24% de seus rendimentos, das verbas recebidas a título de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC) e Indenização por Disponibilidade. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que tais verbas têm natureza indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas percebidas pelo alimentante, denominadas Gratificação por Encargo de Curso e Concurso e Indenização por Disponibilidade, devem compor a base de cálculo da pensão alimentícia, considerando sua natureza jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 76-A da Lei no 8.112/1990, a Gratificação por Encargo de Curso e Concurso tem caráter eventual, transitório e indenizatório, sendo paga em razão de atividades desempenhadas sem prejuízo das atribuições do cargo do servidor.
4. A gratificação não se incorpora ao vencimento do servidor, tampouco serve de base para cálculo de vantagens funcionais, aposentadoria ou pensão, caracterizando sua natureza não habitual e, portanto, não remuneratória. 5. A Indenização por Disponibilidade não encontra previsão como verba habitual na legislação de regência e, de igual modo, possui natureza indenizatória e eventual. 6. Jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça afasta a inclusão de tais verbas na base de cálculo dos alimentos, por ausência de habitualidade e natureza remuneratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Verbas de natureza eventual e indenizatória, como a Gratificação por Encargo de Curso e Concurso e a Indenização por Disponibilidade, não integram a base de cálculo da pensão alimentícia, por ausência de caráter remuneratório e habitual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, arts. 76-A e 31; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1942159, 1683226 e 913139.